Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-73.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008988-73.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO

OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECLAMANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), SERGIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 610.578.133-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0027-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO INOMINADO – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUCEDÂNEO RECURSAL –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME: Reclamação ajuizada por administradora de consórcios em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado nº 1001304-73.2020.8.11.0021, que deu parcial provimento ao recurso do consumidor para assegurar a restituição das parcelas pagas, com abatimento das taxas de administração, afastando a cláusula penal, fixando correção monetária e juros nos moldes jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) possibilidade de utilização da reclamação como meio para impugnar decisão de Turma Recursal, à luz do art. 988 do CPC; (ii) existência, ou não, de afronta a súmula vinculante, precedente qualificado ou jurisprudência consolidada do STJ sobre retenção de taxas contratuais (taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e taxa de administração); (iii) validade da rejeição da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Ausente demonstração de ofensa à súmula vinculante, decisão de controle concentrado ou precedente repetitivo (IRDR/IAC), consoante art. 988 do CPC. As cláusulas contratuais invocadas autorizam a retenção das taxas de administração, adesão, seguro e fundo de reserva, o que foi observado pela Turma Recursal. Inexistente violação às súmulas do STJ. Correta a manutenção da rejeição da cláusula penal, à luz do art. 408 do CC, por ausência de inadimplemento contratual imputável à administradora.

IV. DISPOSITIVO: Reclamação julgada improcedente. Acórdão da Turma Recursal mantido.

Dispositivos Relevantes Citados: arts. 77 e 274, parágrafo único, do CPC; art. 988 do CPC; art. 408 do Código Civil; art. 3º, I, da Lei 9.099/95.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, Reclamação nº 1029870-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/11/2024.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 1008988-73.2024.8.11.0000

RECLAMANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECLAMADA: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: SERGIO ALMEIDA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Cuida-se de Reclamação Cível, com pedido de liminar, ajuizada por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso Inominado nº. 1001304-73.2020.8.11.0021, que deu parcial provimento ao recurso da ora reclamante, apenas para
“reformar a sentença de origem e condenar a recorrente à restituição dos valores pagos pelo consumidor, atualizados monetariamente a partir do dia de cada desembolso e os juros de mora a partir do momento em que exigível a devolução das parcelas despendidas pela consorciada, ou seja, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, bem como assegurar os descontos referentes às taxas de administração do consórcio, objeto da lide, indefiro o pedido quanto à multa contratual, e mantenho a sentença nos demais termos”
(Id. 208758154, págs. 99/106).

Na petição inicial (Id. 208753678), sustenta a reclamante, em suma, que o acórdão proferido pela Turma Recursal violaria orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do STJ, além de afrontar os princípios da legalidade contratual e segurança jurídica, requerendo, ao final, a cassação da decisão colegiada e o restabelecimento da sentença de improcedência prolatada na origem.

Os documentos que instruem a inicial constam dos Ids. 208758151 a 208758154, nos quais se encontra a integralidade dos autos originários.

Custas recolhidas, conforme Id. 209311171 e ss.

A decisão de admissibilidade desta ação e de
indeferimento
da liminar de minha lavra, datada de 16/07/2024, foi proferida no Id. 226179671, consignando-se, naquele momento, a ausência de
“existência de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito desta reclamação pelo Colegiado e após a análise das teses de ambas as partes”
(sic).

Contra referido decisum, a parte reclamante interpôs agravo interno, cujo mérito ainda encontra-se pendente de apreciação (Id. 231330658), e também foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela cautelar em sede de retratação do art. 1.021 do CPC (Id. 260857683).

No curso da instrução, a reclamante manifestou-se quanto à tentativa infrutífera de citação do terceiro interessado, Sr. Sérgio Almeida de Sousa – CPF 610.578.133-46, aduzindo que, embora diligenciado o endereço constante nos autos, não se logrou êxito na citação por ausência de localização do destinatário. Com base nisso, requereu a dispensa da citação, invocando o disposto nos arts. 77 e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id. 250005682).

O Ministério Público, instado a se manifestar, se absteve de manifestar sobre o mérito, por entender inexistente interesse público ou social na espécie, nos termos do parecer de Id. 314961367, de lavra da Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
.

É o relatório, com o qual, na forma do art. 931 do CPC, restituo os autos à Secretaria, solicitando a sua inclusão em pauta para julgamento.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
da presente reclamação.

Como relatado, com a presente Reclamação, empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. busca infirmar o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado nº. 1001304-73.2020.8.11.0021 (Id. 208758154 – págs. 99/106), interposto pela ora reclamante contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Morais e Restituição de Valor Pago, proposta em seu desfavor por Sergio Almeida de Sousa, a qual teve trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Água Boa- MT.

Consta dos fólios que a ação primitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
,
“para decretar a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinar que a ré restitua as parcelas pagas pelo autor, acrescidas de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidas pelo INPC, a partir do desembolso, sem incidência de cláusula penal, mas com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato”
(sic), e no tocante aos danos morais, estes foram improcedentes (Id. 208758153 – págs. 83/101).

Ambos os litigantes interpuseram recurso inominado, sendo o do autor/terceiro interessado Sérgio não conhecido por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento da justiça gratuita vindicada e mantida em sede de julgamento de agravo interno, ao passo que o da requerida Multimarcas, aqui reclamante, foi parcialmente provido, apenas para
“reformar a sentença de origem e condenar a recorrente à restituição dos valores pagos pelo consumidor, atualizados monetariamente a partir do dia de cada desembolso e os juros de mora a partir do momento em que exigível a devolução das parcelas despendidas pela consorciada, ou seja, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, bem como assegurar os descontos referentes às taxas de administração do consórcio, objeto da lide, indefiro o pedido quanto à multa contratual, e mantenho a sentença nos demais termos”
(Id. 208758154, págs. 99/106), sendo seus efeitos mantidos pela decisão integrativa que rejeitou aclaratórios por ela opostos.

Pois bem.

De início, consigna-se que fica
dispensada a citação do terceiro interessado
, Sr.
Sérgio Almeida de Sousa
, autor da ação reprimida, uma vez que foram registradas diversas tentativas infrutíferas de citação, conforme informado nos autos, sendo o último endereço conhecido da parte reclamante a Algodoeira Malu Bom Futuro Agrícola Ltda., localizada na Rodovia BR-158, Km 460, à direita, S/N – Fazenda Malu Algodoeira, Zona Rural, cidade de Bom Jesus do Araguaia MT, CEP 78678-000, cuja carta de ordem foi regularmente expedida em 30/04/2025 e recentemente devolvida (25/06/2025) sem o devido cumprimento pelo Meirinho (Id. 295493391). Tal fato, aliado à ausência de comunicação por parte do interessado quanto à mudança de endereço, justifica a aplicação dos seguintes dispositivos legais:

“Art. 77. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.”

“Art. 274, parágrafo único:

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não houver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de sua realização.”

Nesse ponto, acolhe-se a tese exposta na manifestação Id. 250005682, e dispensa-se a citação do terceiro interessado, consoante às previsões legais supra transcritas.

Por oportuno, a preliminar de
incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, suscitada na peça de ingresso da presente reclamação, sob o argumento de que o valor da causa ultrapassaria os limites fixados no art. 3º, I, da Lei nº. 9.099/95, não merece o almejado acolhimento.

Com efeito, o valor da causa na ação originária foi atribuído em
R$14.418,91
(quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos),
valor inferior ao teto previsto para o rito dos Juizados Especiais Cíveis
.

A mera alegação de complexidade econômica ou contratual não é suficiente para deslocar a competência dos Juizados, sobretudo quando ausente perícia técnica ou litisconsórcio passivo necessário, a qual, diga-se de passagem, também foi devidamente rechaçada na sentença primitiva. A controvérsia limita-se à restituição das parcelas pagas por desistente de grupo de consórcio, matéria amplamente enfrentada no microssistema dos Juizados.

Não bastasse, observa-se que nas razões do recurso inominado não houve qualquer manifestação neste sentido, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, de modo que, também sob essa ótica, não há qualquer razão para o seu acolhimento.

Dessa forma, a incompetência do Juizado não se configura, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

No que toca ao
mérito
propriamente dito, não assiste razão à parte reclamante.

Como cediço,
de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo a Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
”.

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Dito de outro modo, a reclamação constitucional não se presta à rediscussão do mérito de decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, sob pena de indevida utilização da medida como
sucedâneo recursal
, conforme sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Trata-se de
remédio processual

de uso excepcional
, que somente pode ser manejado para fins expressamente previstos no art. 988 do CPC, cujo rol é taxativo, notadamente para assegurar observância a:

- enunciado de súmula vinculante;

- decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade;

- acórdão proferido em IRDR ou IAC.

No caso, verifica-se que não há menção a qualquer acórdão específico proferido em sede de julgamento de recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de assunção de competência (IAC) ou súmula vinculante, tampouco a reclamação objetiva a preservação da competência desta Corte. Trata-se, nitidamente, de insurgência contra decisão proferida por Turma Recursal, sob o fundamento de afronta a jurisprudência do STJ.

Contudo, nos termos da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, a simples contrariedade a súmula ou julgados daquela Corte não autoriza o manejo da reclamação constitucional, como claramente decidido no AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/10/2017, segundo o qual:

“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.”

In casu
, a parte reclamante não logrou demonstrar qualquer violação a precedentes qualificados ou súmulas vinculantes. Limita-se a alegar ofensa à jurisprudência do STJ, citando genericamente precedentes que
reconhecem a possibilidade de retenção de taxas administrativas e contratuais nos contratos de consórcio
, tese que, ao contrário do que alega, foi devidamente respeitada pela Turma Recursal.

De fato, conforme se extrai do acórdão recorrido (
Id. 208758154 – págs. 99/106
), a Turma Recursal reformou parcialmente a sentença
apenas para assegurar a restituição das parcelas pagas, com abatimento das taxas de administração
, afastando expressamente a restituição de multa contratual. Não houve, em momento algum, afronta à jurisprudência do STJ ou às súmulas por este emitidas. Ao contrário, a decisão encontra
pleno amparo na orientação firmada pela Corte Superior
, conforme se observa, por exemplo, do julgamento do REsp nº. 1.189.719/SP (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti), no qual se assentou que o consumidor desistente tem direito à devolução dos valores pagos,
ressalvadas as parcelas destinadas a taxa de administração, seguro e fundo de reserva
, desde que previstas contratualmente.

No caso
sub judice
, o contrato firmado entre as partes (Id. 208758151 – págs. 33/68) contém cláusulas expressas que autorizam a retenção:

- da taxa de adesão, nos termos da Cláusula 5.1.2;

- do fundo de reserva, conforme Cláusula 5.3;

- da taxa de administração, prevista na Cláusula 5.1.1; e

- do seguro de vida, cláusula 5.2.

Tais previsões foram observadas pela Turma Recursal, que
em momento algum determinou a restituição integral dos valores pagos, tampouco impôs a devolução de valores legalmente retidos
. Em verdade, o acórdão limitou-se a corrigir a sentença de primeiro grau para
ajustar os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios
, fixando o termo inicial do direito à restituição
no 31º dia após o encerramento do grupo
, conforme orientação jurisprudencial pacífica, inclusive no STJ.

No tocante à cláusula penal, não há que se falar em seu deferimento. O pedido foi corretamente indeferido pela sentença de primeiro grau, decisão esta mantida pela Turma Recursal. A relatora do recurso inominado –
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
– reconheceu expressamente que,
“Com relação à cobrança de cláusula penal, tenho que não merece acolhimento, uma vez que está condicionada a comprovação do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos”
(sic). Disso resulta dizer que a cláusula penal não se mostra aplicável ao caso, porquanto ausente inadimplemento voluntário, deliberado e antijurídico por parte da autora/terceiro interessado. Logo, inexistente mora ou inadimplemento contratual passível de penalização, o pedido de cláusula penal se mostra juridicamente incabível, nos termos do art. 408 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

Na espécie, a parte autora – consorciado desistente – não demonstrou que a administradora tenha inadimplido o contrato ou causado qualquer prejuízo indenizável. Logo, a cláusula penal não incide na hipótese, nos moldes do art. 408 do CC, e o indeferimento do pedido guarda plena consonância com o ordenamento jurídico.

Por todo o exposto,
não se verifica qualquer vício que justifique a utilização da presente reclamação
, porquanto
ausente afronta à súmula vinculante, precedente em controle concentrado, IRDR ou IAC
, bem como inexistente qualquer ilegalidade flagrante na decisão da Turma Recursal, que
respeitou os limites contratuais e jurisprudenciais pertinentes à restituição de parcelas em consórcio
.

A jurisprudência desta egrégia Seção de Direito Privado, em caso absolutamente análogo, inclusive envolvendo a mesma parte reclamante – Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. – já decidiu no mesmo sentido, em julgado assim ementado:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) - ALEGADA DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.”
(N.U 1029870-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos. Por conseguinte, reputo
prejudicada
a análise do mérito do agravo interno Id. 231330658.

Sem honorários, ante a ausência de angularização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025